Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738897-21.2022.8.07.0000 Agravante(s) Emerson José da Rocha Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson José da Rocha contra decisão (Id 139862808 do processo referência) proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento de sentença, processo n. 0712357-76.2022.8.07.0018, requerido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com observância do limite de 20 (vinte) salários mínimos. A decisão agravada declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal do referido diploma legal por vício de iniciativa, porque deflagrada por iniciativa parlamentar, assentando a observância do teto de 10 (dez) salários mínimos, consoante a redação originária do artigo 1o da Lei 3.624, de 18 de julho de 2005, do DF, sendo proferida nos seguintes termos: I – EMERSON JOSE DA ROCHA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 136146069, que recebeu o cumprimento de sentença ajuizado pela parte embargante e deferiu antecipadamente a expedição de RPV para o caso de eventual renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. A parte embargante alega que a decisão foi omissa, uma vez que não se pronunciou sobre a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor. II – Recebo os presentes embargos declaratórios. No mérito, sem razão ao(à) embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo(a) embargante. Ao contrário do sustentado nos declaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital no 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), oportunidade em que se fixou a orientação de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. A propósito, confiram-se as ementas dos aludidos julgados: (...) Além disso, não se olvide de que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Operado o trânsito em julgado da ação em 2018 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1369332, 07163623520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, Acórdão 1369105, 07459563120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos no caso concreto. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (...) (grifos no original) Inconformado, em razões recursais (Id 41354629), o exequente/agravante relata que era servidor público do Distrito Federal no ano de 1990, bem como que a entidade sindical dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravado, a qual foi distribuída como processo 39.376/94 ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Menciona que, por intermédio de seu procurador, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído como processo 0712357-76.2022.8.07.0018 ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que culminou com a ordem de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, contudo limitada ao teto de 10 (dez) salários mínimos. Aduz que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1 . 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal”. Acrescenta que referido entendimento também prevalece neste Tribunal de Justiça, enfatizando que “é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma.” Brada que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, na linha, aliás, do que já proclamou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas”. Defende que “obviamente que não há falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração.” Destaca que o STF, em recente julgamento, no julgamento do RE 1.383.581 (DJE no 166, divulgado em 22/08/2022), deu provimento ao recurso “para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”. Ao final, o agravante requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. (grifos no original) Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 41354630 e 41354631). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, pelos elementos de cognição trazidos a exame, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Em caráter liminar, a recorrente pretende nitidamente a antecipação da tutela recursal, não para suspender os efeitos da decisão recorrida, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV, fundado na aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, mas para determinar desde logo a alteração desejada para requisição de pequeno valor, em razão do novo teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor em substituição ao patamar anterior de 10 (dez) salários mínimos fixado pela Lei Distrital 3.624/2005. A decisão agravada não aplicou a Lei 6.618/2020 do DF, porque a considerou nula por inconstitucionalidade, ao reconhecer vício formal na iniciativa parlamentar do projeto de lei. Fundamentou-se no pronunciamento do e. Conselho Especial deste c. TJDFT, Acórdão 935458, da Relatoria do e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, publicado no DJe de 27/4/2016 com o seguinte teor: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Isso por que é da competência privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias, segundo o art. 61 §1o, II, “b” da CF/88. Considerou, em simetria, o art. 71 §1o, V, da LODF, que atribui a competência, no âmbito distrital, ao Governador do DF no tocante à iniciativa de leis que disponham sobre o plano plurianual, orçamento anal e diretrizes orçamentárias. Ficou ressaltado, no acórdão do Conselho Especial deste e. TJDFT, consoante o item 6 da ementa que o resume, que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Concluiu o órgão especial deste c. Tribunal de Justiça, naquele caso, pela declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.475, de 23/4/2015, por ofensa ao art. 71, § 1o, III, IV e V, e ao art. 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do julgamento no que se refere ao art. 2o declarado inconstitucional. O caso em exame guarda semelhança com o julgado do c. Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça. A Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou o valor das obrigações de pequeno valor para fins de pagamento das dívidas do Distrito Federal por meio de requisição de pequeno valor em lugar de precatório. Não foi observada a competência privativa do Governador do DF para apresentar projeto de lei sobre a matéria, cujo conteúdo se refere ao orçamento público, ao modo como a fazenda pública distrital paga suas dívidas. Ademais, a par do vício de inconstitucionalidade reconhecido pelo juízo a quo, a pretensão de aplicação da Lei distrital 6.618/2020 a requisição de pequeno valor decorrente de título executivo formado anteriormente à sua edição, norma que ostenta conteúdo processual, encontra óbice no princípio da irretroatividade das leis. Não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Ocorre que, no caso em exame, iniciado o cumprimento individual da sentença coletiva em 26/7/20212 (Id 132346157 do processo de referência), o título executivo judicial foi proferido em 9/12/2009 e conta com trânsito em julgado em 11/3/2020, ao passo que a Lei distrital 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (grifo nosso). No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) (grifo nosso) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nessa linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos anteriormente constituídos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF).Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, sobressai, prima facie, despicienda a discussão acerca do vício de constitucionalidade do referido diploma, se, antes, sequer aplicável concretamente, porque não se mostra lícita a retroatividade de sua aplicação. Desse modo, o recurso, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo, ao cabo, evidencia-se contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, I e III, do CPC, bem como a uniforme jurisprudência em consolidação por este eg. Tribunal de Justiça em casos similares. Por isso, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Concretamente, sem a demonstração da probabilidade do direito, não há como considerar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo isoladamente, mormente no caso concreto em que não foi demonstrado qualquer dessas possibilidades. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ativo requerido em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso requerido com nítido propósito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora